Tribunal: CARF
Processo: 11075.720543/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720543/2011-51
ACÓRDÃO
2202-010.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISMAR GOMIDES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO). DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Porém, a deficiência probatória impede que se afira a aplicabilidade da
orientação vinculante ao caso concreto.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720543/2011-51
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 05/09), exigindo-lhe
imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$ 5.055,75, acrescido de
multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2007, resultando no
crédito tributário de R$ 10.317,77, calculado até 28/02/2011, devido à omissão de
rendimentos decorrentes de ação na Justiça Federal, no valor de R$ 20.000,00 e
omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 520,00 recebidos do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
O interessado apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/03) alegando que dos
valores apurados a maior parte refere-se a recebimento de salário-benefício do
INSS, apurados mediante processo judicial n° 2003.71.03.003512-5, intentado
perante a Justiça Federal (cópia anexada). Entende que o imposto de renda
incidente, quando do pagamento do respectivo precatório deve ser calculado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes ao tempo em que os valores deveriam
ter sido pagos e não o foram.
Anexa cópia de jornal de circulação estadual com a publicação da nota sob o título
“Valores atrasados pagam menos IR”
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720543/2011-51
3
Requer a realização de cálculo de forma diluída, como é preconizada na norma
mencionada e que já foi objeto de diversas decisões judiciais.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos
acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de competência, utilizando as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
O contribuinte não contesta o lançamento relativo à omissão de rendimentos
recebidos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 520,00 e o
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n°
9.532/97).
Assim, permanece em litígio somente o lançamento referente à omissão de
rendimentos decorrentes da ação judicial de revisão de benefício previdenciário
movida contra o INSS (fls. 12/44).
Verifica-se na DIRF apresentada pela fonte pagadora CEF (anexada, fl. 63) que
houve o pagamento ao impugnante, informado no código 5928 (rendimento
decorrente de decisão na Justiça Federal), no valor de R$ 44.417,82. Tendo o
contribuinte declarado como rendimentos recebidos do Tribunal Regional Federal
o valor de R$ 24.417,82 (fl. 46), restou a diferença de R$ 20.000,00 não declarada,
objeto de lançamento fiscal. Não foi apresentado recibo de honorários
advocatícios.
O impugnante alega que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS em
2007 deveriam ser tributados de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes ao
tempo em que os valores deveriam ter sido pagos.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720543/2011-51
4
A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998,
regulando o tema da seguinte forma:
Art.20.A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
“Art.12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§1oO imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
§2oPoderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§3oA base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.
§4oNão se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5oO total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
§6oNa hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual.
§7oOs rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e
o dia anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720543/2011-51
5
na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2010.
§8oA Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”
Assim, conforme noticiado nos jornais que o impugnante anexou à peça
impugnatória (fls. 10/11), os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
recebidos acumuladamente a partir de 28/07/2010, são tributados conforme art.
12-A da Lei no 7.713, de 1988. Ou seja, são tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês, sendo o imposto calculado sobre o montante dos rendimentos pagos,
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
É ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção irretratável do
contribuinte pela tributação convencional.
Já os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente
anteriores a 28/07/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713,
de 1988, incidindo o imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos. Os artigos 56 e 640 do RIR/1999 (com citação da matriz legal),
preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário 2007 e, considerando que a legislação pertinente determina que a
tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento e não em
relação a cada um dos períodos a que o rendimento se referir, os rendimentos
percebidos acumuladamente pelo contribuinte devem ser acrescidos aos
rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-calendário e oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2008, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720543/2011-51
6
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720543/2011-51
7
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Porém, os autos não contam com a documentação necessária para aferição da
aplicabilidade da orientação firmada pelo STF ao caso concreto, como, exemplificativamente:
1. Planilhas ou memórias de cálculo que registrem a composição analítica dos
valores recebidos, por força de decisão judicial, de modo a correlacioná-los
aos períodos geradores (momento em que deveriam ter sido pagos);
2. Cópia da petição inicial;
3. Cópia da sentença;
4. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da sentença
(inclusive EDcl);
5. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
6. Cópia da certidão, despacho ou ato similar que indique o trânsito em
julgado;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720543/2011-51
8
7. Alternativamente, certidão narratória de objeto-e-pé que dê conta das
informações contidas no primeiro documento apontado, juntamente com
(a) qual o pedido deduzido na inicial, (b) qual o dispositivo transitado em
julgado, bem como a respectiva data e (c) quais as partes do processo.
Não obstante entendimento pessoal em sentido contrário, formado por ocasião do
exame de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a
Turma Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de
extensão probatória, ainda que para atendimento à orientação vinculante, bem como de eventual
exame de nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação firmada por esta Turma.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720543/2011-51
9
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 99
DF CARF MF
Original